Tribunal: TJBA
Processo: 8005451-33.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005451-33.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOICE DA SILVA BARROS e outros Advogado(s):ANALYR DE FARIAS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. CURTO-CIRCUITO EM POSTE DE ALTA TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E A PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Joice da Silva Barros e Silvino Galdino da Silva. Os autores alegaram que um curto-circuito em poste de alta tensão localizado em sua propriedade, de responsabilidade da COELBA, provocou incêndio que destruiu parte da plantação, resultando na perda de 12 pés de mangueira e danos a outros 16 pés, impactando a produção agrícola e os lucros. O juízo de origem condenou a concessionária a: (i) realocar o poste no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00; (ii) pagar R$ 5.701,30 por danos materiais; (iii) indenizar os lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença; (iv) pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais. A concessionária apelou, alegando ausência de nexo causal, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e inexistência de danos materiais e morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a COELBA é responsável pelo incêndio que atingiu a propriedade dos autores, diante da alegação de inexistência de nexo causal; e (ii) verificar a adequação da condenação imposta, especialmente quanto aos valores das indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à responsabilidade da COELBA pelo incêndio: a) A relação entre consumidores e concessionárias de serviço público de energia elétrica tem natureza consumerista, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. b) Nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária é objetiva, cabendo-lhe reparar os danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado nos autos. c) O nexo causal entre o curto-circuito no poste e o incêndio que atingiu a plantação dos autores foi devidamente comprovado por meio de provas documentais, audiovisuais e testemunhais, afastando a tese da concessionária de que o evento teria se originado na unidade consumidora. Quanto à adequação das indenizações: a) Os danos materiais foram demonstrados por meio de notas fiscais e laudos técnicos, evidenciando o prejuízo patrimonial dos autores no valor de R$ 5.701,30, relativo às despesas necessárias para a recuperação parcial da lavoura afetada. b) Os lucros cessantes decorrem da impossibilidade de colheita e comercialização dos frutos da plantação destruída, sendo correta a determinação de sua apuração em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 402 do Código Civil. O montante devido deve ser fixado com base na atividade desempenhada e nos rendimentos comprovados. c) O dano moral decorre da falha na prestação do serviço essencial e dos prejuízos diretos à atividade econômica dos autores, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00. O valor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, não havendo justificativa para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A relação entre consumidores e concessionárias de energia elétrica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva. A concessionária responde pelos danos causados a terceiros em razão de falhas na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. O nexo causal entre o curto-circuito no poste de alta tensão e o incêndio que atingiu a propriedade dos autores restou demonstrado, ensejando o dever de indenizar. Os danos materiais comprovados devem ser ressarcidos integralmente, abrangendo as despesas com a recuperação da lavoura. Os lucros cessantes configuram-se pela impossibilidade de comercialização da produção agrícola devido ao incêndio, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. O dano moral, em casos de falha na prestação de serviço essencial, decorre da aflição e prejuízos causados ao consumidor, justificando a indenização fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1772789/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16/03/2020; TJ-MS, Apelação Cível 0803430-62.2020.8.12.0018, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 05/06/2024; TJ-RS, AC 50010509320178210074, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 30/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005451-33.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada JOICE DA SILVA BARROS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .